Tribunal: TJSP
Processo: 2257272-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000062005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2257272-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
impetrantes MARCELA GOUVEIA MEJIAS e RICARDO FERNANDES
BEGALLI e Paciente ANDRÉ LUIS ESPOLAOR PEREIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FRANCISCO BRUNO E
CARLOS BUENO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2257272-36.2020.8.26.0000,São Paulo, voto no 46.961 O, pág. 2/4
Habeas
Corpus
Criminal
no
2257272-36.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: Marcela Gouveia Mejias e Ricardo
Fernandes Begalli
Paciente: André Luis Espolaor Pereira
Voto no 46.691
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor
do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal imposto pelo Juízo do
Plantão
Criminal
da
Comarca
da
Capital,
Processo
no
1522130-07.2020,
em razão da conversão de sua prisão em flagrante em
preventiva, em decisão carente de fundamentação
e apesar de ausentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar e da
pandemia da covid-19.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo, devidamente instruídas. O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante em
20/10/2020 e está sendo processado pela suposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2257272-36.2020.8.26.0000,São Paulo, voto no 46.961 O, pág. 3/4
prática do delito previsto no artigo 14 da Lei
10.826/03.
Segundo consta dos autos, a prisão em
flagrante ocorreu no contexto de cumprimento a
mandados de busca e apreensão e de prisão
temporária,
apreendendo-se
no
interior
do
automóvel do paciente uma pistola calibre .380,
dois carregadores, onze munições calibre 38 e
vinte e duas munições calibre .380.
Pelas
cópias
juntadas
aos
autos,
verifica-se haver prova da materialidade do
delito e indícios de autoria.
A prisão em flagrante do paciente foi
convertida
em
preventiva
em
decisão
fundamentada, com vistas à garantia da ordem
pública e da aplicação da lei penal, bem como à
conveniência da instrução criminal, salientando-
se
corretamente
sua
reincidência,
além
da
gravidade do crime supostamente praticado.
O ilícito em tela, apesar de não
envolver,
diretamente,
violência
ou
grave
ameaça, é grave e desassossega a sociedade em
geral.
E
trata-se,
ainda,
de
indivíduo
reincidente específico em crimes do Estatuto do
Desarmamento, com condenação definitiva por
crime de porte de arma de fogo com numeração
suprimida (fl. 24 da ação penal), tudo a
indicar a necessidade de manutenção da custódia
cautelar e a insuficiência da aplicação de
medidas cautelares alternativas.
Anoto,
ainda,
que
alegações
de
residência fixa, ocupação lícita e família
constituída não são suficientes, por si sós,
para a obtenção do benefício pleiteado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2257272-36.2020.8.26.0000,São Paulo, voto no 46.961 O, pág. 4/4
Acerca da questão relativa à covid-19,
inicialmente
observo
que
a
apreciação
da
possibilidade de deferimento de benefícios em
razão da pandemia do coronavírus deve ser feita
com análise do caso concreto, verificando-se se
a mantença da prisão implica risco à vida e à
integridade física do preso.
Na
espécie,
portanto,
mostra-se
inviável a concessão da benesse, pois não há
informação no sentido de que o paciente se
enquadre em grupo de risco da covid-19.
Não
há,
destarte,
qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Por tais motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator